Tribunal: TJPA
Processo: 0032733-03.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032733-03.2015.8.14.0301

APELANTE: JOAQUIM DA COSTA FILHO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. VALORES REFERENTES A COTA DE PASEP DEPOSITADOS. INSTITUIÇÃO QUE ATUA SOMENTE COMO O ÓRGÃO QUE ARRECADA AS CONTRIBUIÇÕES E AS OPERACIONALIZA, NÃO POSSUINDO, DE FATO, QUALQUER INGERÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO PRETENDIDO. DICÇÃO DO DECRETO N.º 4.751/2003. PRECEDENTES. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- Fato é que a instituição bancária atua no caso em tela tão somente como o órgão que arrecada as contribuições e as operacionaliza, não possuindo qualquer ingerência na Administração do Fundo pretendido.

II – O Decreto N.º 4.751/2003, em seu art.10, estabelece o rol de atribuições do Banco do Brasil no tocante ao PASEP, sendo todas as atribuições meramente de arrecadação e operacionalização da manutenção das contas, não havendo qualquer possibilidade de ingerência em conceder ou negar o levantamento dos depósitos, muito menos vir a juízo discutir situações referentes a gestão e correção incidente sobre os valores.

III - Não há o que se responsabilizar a instituição bancária por valores que supostamente não foram depositados. Ademais, há nos autos documento que comprova que os valores que encontravam-se depositados já foram devidamente levantados pelo Autor, não havendo mas nada em conta.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0032733-03.2015.8.14.0301

APELANTE: JOAQUIM DA COSTA FILHO

ADVOGADO: MARIA DO SOCORRO GUIMARÃES

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A

ADVOGADO: SERVIO TULIO DE BARCELOS E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto
por
JOAQUIM DA COSTA FILHO
em face da sentença proferida
nos autos de Ação de Cobrança movida em face do
BANCO DO BRASIL S.A.

Narra o Autor em sua inicial que ao entrar para a reserva remunerada procurou uma agência do Requerido para levantar depósitos referentes ao PASEP, entretanto o banco a despeito de ter recebido os valores não lhe fez o devido repasse.

Requereu a condenação do banco Requerido ao pagamento das cotas de sua conta do PASEP.

Com a inicial vieram documentos.

O feito foi contestado.

O Juiz proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito em razão de ter o banco comprovado que o Autor já teria efetuado o saque dos valores não havendo mais nada em sua conta.

Inconformado, o Autor interpôs recurso de Apelação aduzindo que não teria sido efetuado o devido repasse, cabendo ao banco Apelado responder efetivamente por estes valores que não se encontram disponíveis em sua conta.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0032733-03.2015.8.14.0301

APELANTE: JOAQUIM DA COSTA FILHO

ADVOGADO: MARIA DO SOCORRO GUIMARÃES

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A

ADVOGADO: SERVIO TULIO DE BARCELOS E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto
por
JOAQUIM DA COSTA FILHO
em face da sentença proferida
nos autos de Ação de Cobrança movida em face do
BANCO DO BRASIL S.A.

Compulsando os presentes autos verifiquei que a pretensão do Autor está em pleitear o levantamento dos valores depositados a título de PASEP, nos cofres da instituição bancária Requerida, com as devidas correções monetárias.

Fato é que a instituição bancária atua no caso em tela tão somente como o órgão que arrecada as contribuições e as operacionaliza, não possuindo qualquer ingerência na Administração do Fundo pretendido.

O Decreto n.º 4.751/2003 determina o seguinte,
in verbis:

Art. 7
o
O PIS-PASEP será gerido por um Conselho Diretor, órgão colegiado constituído de sete membros efetivos e suplentes em igual número, com mandatos de dois anos, designados pelo Ministro de Estado da Fazenda, e terá a seguinte composição:

(...)

§ 4
o
O Conselho Diretor será coordenado pelo representante da Secretaria do Tesouro Nacional.

(...)

§ 6
o
O Conselho Diretor fica investido da representação ativa e passiva do PIS-PASEP, que será representado e defendido em juízo por Procurador da Fazenda Nacional.

Ressalte-se que o mesmo Decreto supra citado, em seu art.10, estabelece o rol de atribuições do Banco do Brasil no tocante ao PASEP, sendo todas as atribuições meramente de arrecadação e operacionalização da manutenção das contas, não havendo qualquer possibilidade de ingerência em conceder ou negar o levantamento dos depósitos, muito menos vir a juízo discutir situações referentes a gestão e correção incidente sobre os valores.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL.

PASEP
. SALDO. LEVANTAMENTO. UNIÃO. IPSEMG. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. PARTE ILEGÍTMINA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA.

I - A questão da legitimidade passiva da União nas ações em que se pleiteia o pagamento e a correção do saldo dos depósitos nas contas vinculadas ao
PASEP

já está pacificada, enquanto que
o Banco do Brasil figura como mero depositário dos valores recolhidos e como executor das determinações do Conselho Diretor do Fundo PIS/
PASEP
, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. Precedentes.

II - Como autarquia estadual à qual estava vinculada a autora, o IPSEMG estava obrigado a contribuir para o

PASEP

com 0,4% (quatro décimos por cento) da receita orçamentária, inclusive transferências e receita operacional, a partir de 1º de julho de 1971; 0,6% (seis décimos por cento) em 1972 e 0,8% (oito décimos por cento) no ano de 1973 e subseqüentes, a teor do art.

3º

da LC

08
/1970, a configurar a sua legitimidade passiva.

III – (...)

V – (...)

VI - Recurso de apelação do IPSEMG a que se nega provimento. Apelações do Banco do Brasil e da União providos para, quanto ao primeiro, reconhecer a sua ilegitimidade passiva e, quanto à segunda, declarar a ocorrência da prescrição quinquenal. Remessa oficial prejudicada. (TRF1 -
AC 773997420094013800. Desembargador Federal: DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN. 15.09.2014
)

Apelação cível - Ação de cobrança - Expurgos inflacionários - Contas vinculadas ao

PASEP

- Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil - Conhecimento ex officio - Legitimidade da União - Extinção do feito sem resolução do mérito - Apelo prejudicado.

I - O Banco do Brasil é parte ilegítima para compor o pólo passivo das ações de cobrança atinentes aos expurgos inflacionários dos planos econômicos em referência sobre os saldos das contas vinculadas ao

PASEP
, na medida em que atua na qualidade de mero agente operador dos recursos oriundos do referido fundo. Precedentes do STJ;

II - Legitimidade passiva imputada à União, na qualidade de gestora dos recursos provenientes do

PASEP
;

III - Preliminar de ilegitimidade passiva declarada, ex offício, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art.

267
,

IV

do

CPC
, restando prejudicado o apelo. (TJ/SE.
AC 2009203024 SE. Desembargadora MARILZA MAYNARD SALGADO DE CARVALHO. Julgado em 12.08.2009
)

Nossa Corte de Justiça comunga do mesmo entendimento, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO INTERNO.

PIS
/PASEP
. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº.: 77 DO STJ. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Em análise acurada da decisão monocrática ora embargada, constato que o julgado não apresenta qualquer vício que justifique a interposição do presente recurso, sendo notória a pretensão do agravante de rediscutir matéria que foi plenamente analisada por esta relatora a quando do julgamento do recurso de Apelação, hipótese que se mostra inviável na via recursal eleita.

2 - Isto porque, o julgamento monocrático destacou de forma clara e fundamentada que o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que o enunciado da Sumula nº.: 77 , se estende ao Banco do Brasil, restando firmado o entendimento de que a instituição financeira agravada é parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas as contribuições para o fundo

PIS
/PASEP
. (
APL 00300685320118140301. Desembargadora Diracy Nunes Alves, em 30.06.2016
)

Sendo assim, não há o que se responsabilizar a instituição bancária por valores que supostamente não foram depositados.

Ademais, conforme bem destacou a sentença recorrida, há nos autos documento que comprova que os valores que encontravam-se depositados já foram devidamente levantados pelo Autor, não havendo mas nada em conta.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023